Tribunal: TJSP
Processo: 1049291-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é superior àquela ajustada entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo requerente – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é superior àquela ajustada entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo requerente – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1049291-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO MURILO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
Voto no 27.837
Apelação Cível no 1049291-82.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Geraldo Murilo Barbosa
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabricio Stendard
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros
remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros cobrada pela
instituição financeira é superior àquela ajustada entre as partes
– Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento
algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros
apontada pelo requerente – Sentença mantida – RECURSO
NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos
termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que
assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001
continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a
edição da referida medida provisória - RECURSO NÃO
PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro do contrato Autor que pretende o reconhecimento da
ilegalidade da cobrança Descabimento É lícita a cobrança
pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP)
Hipótese em que restou demonstrada a
prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do
contrato RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira
Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança

Cabimento O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP)
Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não
teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
GERALDO MURILO BARBOSA contra BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita (fls. 324/326).
Recorre o autor. Alega que pactuou taxa de juros de 2,20%
ao mês, porém, contratou perito contábil que constatou que os juros praticados
pela ré alcançaram a monta de 3,26% ao mês. Defende a abusividade da
cobrança de juros capitalizados, bem como de valores a título de tarifa de
registro, tarifa de avaliação de bem e seguro de proteção financeira.
Recurso recebido e contrariado (fls. 351/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de veículo, firmado em 25.10.2017 (fls. 295/296).
De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de revisão
das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou na
relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio
contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato
(art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se
sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade que
decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt servanda”.
Legítimo o exame da legalidade das cláusulas contratuais
pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade do
consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em si
mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força vinculante
do negócio firmado não desautorizam a revisão contratual
na forma em que pleiteada" (Apelação no 0083881-
94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre as
partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão de
cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado esteja
eivado de ilegalidades.
Quanto à taxa de juros cobrada pela instituição financeira,
não há ilegalidade alguma a ser declarada.
Com efeito, verifica-se que as partes celebraram contrato
por meio do qual o autor obteve crédito de R$ 21.628,50, a ser pago em 36
parcelas (fl. 295).
Segundo consta do referido instrumento contratual, a taxa
de juros nominal praticada pelo réu é de 2,20% ao mês (29,80% ao ano),
sendo o custo efetivo total de 46,87% ao ano (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
O autor sustenta que a taxa de juros cobrada pelo réu é de
3,26% ao mês, conforme “apuração contábil”.
Contudo, o parecer mencionado pelo autor não se presta a
demonstrar a abusividade alegada. Isso porque tal documento parte de
premissa diversa daquela utilizada no cálculo elaborado quando da celebração
do contrato, uma vez que considera que o valor do crédito é de R$ 18.500,00,
e não de R$ 21.628,50 (fls. 41).
Sendo assim, não há nos autos elemento algum capaz de
indicar que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira seja superior
àquela constante do instrumento firmado entre as partes.
Quanto à capitalização de juros, a Medida Provisória no
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Mesmo que não se aplicasse a referida medida provisória,
a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação".
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual (29,80%) é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (2,20%), o que é suficiente para autorizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
cobrança de juros capitalizados (fl. 295).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
No tocante à cobrança realizada a título de “avaliação de
bens” e “registro de contrato”, cumpre observar o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Com efeito, relativamente a tal cobrança, a Corte Superior
firmou as seguintes teses:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
Como visto, a licitude da cobrança de tais encargos está
condicionada à efetiva prestação do serviço, o que se verifica na hipótese em
exame, conforme consta do laudo de avaliação de fls. 301/304 e do certificado
de registro de veículo a fls. 38, 297 e 300.
Quanto à cobrança realizada a título de seguro, impõe-se
observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)"
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira pelo banco réu.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
De fato, conquanto as partes também tenham firmado
instrumento apartado para adesão ao referido seguro, a proposta de adesão
juntada aos autos evidencia que a seguradora foi indicada pelo próprio banco
réu, tanto que do referido documento consta a logomarca de empresa do
mesmo grupo econômico da ré (VOTORANTIM), além de constar que se trata
de “Seguro de Proteção Financeira - BV Mais” (fls. 306).
Ora, à toda evidência, o requerente somente poderia aderir
ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha de outra
seguradora.
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pelo banco réu.
Portanto, condeno o réu à restituição das quantias pagas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1049291-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.837
pelo autor a título de seguro, acrescidas de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, permitida
a compensação com valores eventualmente ainda devidos.
Em razão da sucumbência mínima do réu, mantenho a
sucumbência tal como fixada na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator